Tribunal: TJSP
Processo: 2128699-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência, resistência, desobediência e incêndio – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juízo que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da ordem pública – Eventuais condições

Ementa:
"Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência, resistência, desobediência e incêndio – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juízo que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da ordem pública – Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128699-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é paciente PEDRO
ERNESTO
GUIMARÃES
FERREIRA
e
Impetrante
SAMUEL
GUIMARAES
FERREIRA, é impetrado MMJD DA VARA UNICA DA COMARCA DE
BORBOREMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128699-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
2
Voto no 15.167
Habeas Corpus no 2128699-77.2020.8.26.0000
Comarca de Borborema
Impetrante: Samuel Guimarães Ferreira
Paciente: Pedro Ernesto Guimarães Ferreira
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Borborema
“Habeas Corpus” – Descumprimento de medidas protetivas de
urgência, resistência, desobediência e incêndio Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas
Decisão do MM. Juízo que se fundamentou no caso concreto
Prisão cautelar bem justificada para a garantia da ordem pública
Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção
é de rigor
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Samuel Guimarães Ferreira, em favor do paciente Pedro
Ernesto Guimarães Ferreira, alegando constrangimento ilegal por parte do MM
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Borborema.
O impetrante alega em síntese que o paciente foi preso
em flagrante em 08 de junho de 2020 pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 250, parágrafo único, inciso II, alínea "a", e no artigo 329, "caput", ambos do
Código Penal, e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, e que ao analisar o auto de
prisão de flagrante o MM Juiz houve por bem em decretar a prisão preventiva sem
fundamentação idônea, eis que a decisão teria sido pautada na gravidade abstrata do
delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128699-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e ocupação lícita, bem como afirma que ele é idoso e faz uso de medicamento
controlado.
Argumenta ainda que no artigo 313, inciso III, do
Código de Processo Penal admite-se a custódia cautelar para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar no caso de descumprimento de medida protetiva, o
que não seria a hipótese dos autos.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de
soltura, e ao final a confirmação da ordem.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão proferida
em 12 de junho de 2020 pelo eminente Desembargador Xisto Rangel.
Dispensada as informações por parte da autoridade
apontada como coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.
Posteriormente, o impetrante juntou a petição a fls. 41/43
e os documentos a fls. 44/46, argumentando que o paciente sofre de transtorno
bipolar, não sabendo distinguir a realidade das alucinações, e alegando que as
unidades prisionais não apresentam condições para oferecer tratamento psiquiátrico
apropriado aos presos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128699-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
4
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-
A da Lei no 11.340/2006, e nos artigos 250, § 1o, alínea "a", 329, "caput", e 330,
todos do Código Penal, em concurso material, porque descumpriu decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006, bem
como causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade
física e o patrimônio de outrem.
Consta ainda que na mesma data, logo em seguida, na
via de acesso da Avenida José Lourenço de Martin, com a Rua Maestro Vicente
Capri, na Comarca de Borborema, o paciente desobedeceu ordem legal de
funcionários públicos, e pouco tempo depois, na Rodovia "Leônidas Pacheco
Ferreira", SP 304, na mesmo comarca, o paciente se opôs à execução de ato legal,
mediante violência empregada contra os funcionários competentes para executá-lo.
Segundo consta da denúncia, o paciente manteve
relacionamento amoroso com a Suzana Rosa de Jesus por aproximadamente dois
anos, até que no dia 07 de junho de 2020 houve um entrevero entre o casal, e em
razão das agressões sofridas, Suzana solicitou medidas protetivas de urgência, que
foram deferidas por aquele Juízo nos autos n.o 1500198-58.2020.8.26.0067.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128699-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
5
Consta que no dia 08 de junho de 2020 uma Oficial de
Justiça dirigiu-se à residência do paciente, com a finalidade de cumprir o mandado
de afastamento do lar e de cientificá-lo das demais restrições impostas com base na
Lei Maria da Penha, sendo atendida por ele, que se recusou a deixar residência.
Então o paciente entrou no imóvel e se trancou em seu
interior, e em seguida ateou fogo na residência, que era destinada à habitação do
casal, empreendendo fuga com seu veículo.
O incêndio alastrou-se rapidamente e atingiu grande
proporção, gerando risco à vida, à integridade física e ao patrimônio da vizinhança.
Por isso a Polícia Militar foi acionada e fez o
acompanhamento do paciente, que desobedeceu o comando de parada, até que
viesse a colidir com um caminhão e caísse com seu veículo em uma ribanceira, e
depois de muita insistência dos policiais ele deixou o veículo, oportunidade em que
investiu violentamente contra os policiais, tornando necessário o uso de força física
para contê-lo.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade dos delitos e os indícios
de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais o paciente está sendo
processado, em concurso material, são puníveis com penas privativas de liberdade
máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128699-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
6
E parece certo que o risco à vítima é iminente.

Cumpre ressaltar também que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, cuja
ação parece revelar personalidade desajustada, em desrespeito à integridade física e
psicológica da mulher.
Conforme consta das declarações da vítima, após
desentendimento com o paciente, ele apertou seu maxilar e torceu sua cabeça para
trás, mas a despeito disso ela conseguiu se livrar do agressor, se abrigando na
residência de sua irmã.
Portanto, o paciente descumpriu a decisão que deferiu as
medidas protetivas de urgência, quando se trancou no imóvel, e ainda ateou fogo na
moradia.
Desta forma, a decisão que decretou a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata dos crimes, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Nesse contexto, vale salientar que condições pessoais
favoráveis, como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em
análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são
afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da
ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128699-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
7
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ASSEGURAMENTO
DA
SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO
CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Caso
em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em
decorrência da periculosidade do paciente, revelada pelos atos de
violência que em escala crescente vem perpetrando contra sua ex-
companheira, ostentando várias passagens policiais, inclusive com
ameaça de morte. Destacou, ainda, o Magistrado de piso o fato de
o acusado fazer uso de entorpecentes, o que "lhe retira freio
inibitório de agressões por atos de maiores gravidades". Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade
delitiva. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. Ordem
denegada. (STJ, HC 462454 / SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/10/2018).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128699-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15167
8
gravidade da infração e sua repercussão social.
Portanto, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
De outra parte, embora o paciente conte com cinquenta e
nove anos de idade e ainda que tenha que fazer uso de medicamentos controlados
como afirma o impetrante, como é cediço não basta que ele esteja extremamente
debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à
concessão da liberdade provisória.
Em verdade, é de rigor a demonstração de que o
tratamento médico do qual o paciente necessita não pode ser ministrado de maneira
adequada no estabelecimento prisional.
Por fim, considerações a respeito da inocência do
paciente envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na estreita
via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação penal.
Deste
modo,
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator